Tribunal: TJES
Processo: 5001130-25.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001130-25.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO DOS SANTOS XAVIER

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo interno por deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo. O recorrente sustenta que: (i) não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo; e (ii) a simples declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça. Após intimação para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o agravante se limitou a alegar ilegalidade na exigência, não efetuando o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido independente de preparo prévio; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para fazê-lo em dobro, conduz à deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à assistência judiciária gratuita pode ser postulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas a concessão tardia do benefício não tem efeito retroativo, razão pela qual não isenta o recorrente de recolher o preparo do recurso já interposto.

A questão da gratuidade de justiça já havia sido definitivamente decidida e preclusa em agravo de instrumento anterior (nº 5000557-51.2023.8.08.9101), não havendo fato novo que justifique a renovação do pedido no presente recurso.

A ausência de recolhimento do preparo em dobro, mesmo após intimação específica para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, do art. 20 da Lei nº 9.974/2012 (Regimento de Custas do TJES) e do art. 158 do Regimento Interno do TJES.

O agravante reiterou tese já enfrentada em decisão anterior e não apresentou elementos novos que afastassem o vício de deserção, razão pela qual a questão afeta ao não conhecimento do novo agravo interno foi analisada colegiadamente

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para suprimento em dobro, enseja a deserção do recurso.

A rediscussão de pedido de assistência judiciária gratuita precluso exige demonstração de fato novo que indique alteração na situação financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§ 2º e 4º; 99, § 2º; Lei nº 9.974/2012 (Regimento de Custas do TJES), art. 20; Regimento Interno do TJES, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0011562-04.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.06.2023; TJES, AgInt-AP nº 0007870-83.2013.8.08.0021, Relª Desª Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 08.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5001130-25.2023.8.08.0069

AGRAVANTE:

MÁRIO DOS SANTOS XAVIERS

AGRAVADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
a
gravo
interno
interposto por
MÁRIO DOS SANTOS XAVIERS
, em face da decisão monocrática id. 10084038, que inadmitiu o agravo interno anterior em razão da deserção.

Em suas razões id. 10305465, aduz o agravante que: (i) não possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais; e (ii) a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiência é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Consoante despacho id. 12031316, o agravante foi instado ao recolhimento do preparo em dobro, ante o que a parte peticionou em id. 13234334 apontando suposta ilegalidade na exigência do preparo, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do recorrente.

Pois bem.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, foi inadmitido o agravo interno anteriormente manejado pelo aqui também agravante, por deserção, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso dos autos, o

agravante, além de não estar sob o pálio da assistência judiciária gratuita, e nem mesmo postular a referida benesse para fins, agora, do processamento do presente recurso, deixou

de comprovar tal providência com relação a este

agravo interno.

Ressalto que, nada obstante ser possível a postulação do mencionado benefício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o eventual requerimento e concessão da assistência judiciária gratuita neste momento, até mesmo para fins de processamento deste novo recurso,
não possuiria o condão de retroagir seus efeitos, de modo que o seu recolhimento em dobro é medida que se impõe.

Não se desconhece a pacífica jurisprudência do C. STJ no sentido de que é desnecessário o preparo do recurso para fins de discussão do próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Contudo, a matéria do suposto direito à gratuidade da justiça, conforme anteriormente explanado na decisão juntada no ID nº 8618729, já estaria preclusa diante do desfecho ocorrido nos autos do agravo de instrumento registrado sob o nº 5000557-51.2023.8.08.9101.

Em outros termos, diante da ocorrência da preclusão, bem como do indeferimento implícito da gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso, deveria a parte, com a finalidade de discutir

os demais pontos que foram tratados na apelação cível anteriormente interposta,
com exceção, repito, da gratuidade da justiça
, efetuar o pagamento do preparo.

Foi, então, que foi proferido o despacho no ID nº 9794001, determinando a intimação do recorrente para recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Todavia,
o recorrente não sanou o vício identificado de ausência de preparo
, informando que não seria exigível o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do recorrente.

Ocorre que a atitude do recorrente vai de encontro com o posicionamento deste Relator e deste Órgão Fracionado, razão pela qual conclui-se que

estando a

peça recursal desacompanhada do necessário preparo, torna imperiosa a aplicação da pena de deserção prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.
”

Imperioso ressaltar, embora seja clarividente, que a decisão agravada não diz respeito ao indeferimento do benefício da justiça gratuita (hipótese esta que autorizaria a análise do agravo interno sem exigência prévia do preparo). Ao contrário, como ressaltado na própria decisão agravada, dita questão restou preclusa nos autos, conforme anteriormente explanado (id. 8618729), diante do desfecho ocorrido nos autos do agravo de instrumento registrado sob o nº 5000557-51.2023.8.08.9101.

Ressalto que, nada obstante seja possível a postulação do mencionado benefício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o eventual requerimento e concessão da assistência judiciária gratuita neste momento, até mesmo para fins de processamento deste novo recurso, não possuiria o condão de retroagir seus efeitos, de modo que o recolhimento do preparo exigido oportunamente era medida impositiva.

Ademais, ante a já mencionada preclusão, a renovação do requerimento do benefício da justiça gratuita deveria estar fundada em fato novo, ou seja, situação superveniente que denotasse a alteração de sua situação econômica. Todavia, tal não se verifica, tratando-se apenas de rediscussão de matéria preclusa, contexto no qual é inviável a renovação da discussão acerca dos benefícios da justiça gratuita.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – APELO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o apelante, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento, submetendo a matéria – direito à assistência judiciária – a esta Corte de Justiça, que entendeu a ausência de direito ao benefício. 2.
Considerando a inviabilidade de se renovar a rediscussão acerca da assistência judiciária, ao apelante foi oportunizado prazo para efetuar o pagamento das custas relativas recurso, o que, todavia, não ocorreu, razão pela qual a irresignação foi monocraticamente inadmitida
.
3. Neste recurso, o instituto agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca do seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de que outras questões restaram pendentes de julgamento, sem alcançar, todavia, que uma vez preclusa a discussão sobre aquela benesse, o recolhimento das custas se faz necessário para o prosseguimento da demanda. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011562-04.2016.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prestação de Serviços).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM
. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA
DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem 2.
O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias
, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. 3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado. 4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Em outros termos, diante da ocorrência da preclusão, deveria a parte, com a finalidade de discutir os demais pontos que foram tratados no agravo interno anterior, efetuar o pagamento do preparo. Todavia, não o fez!

O exposto, atrai novamente a conclusão pela deserção,

pois, como se sabe, o agravo interno constitui recurso que depende de preparo, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.974 (Regimento de Custas), do art. 158 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 1.007, do CPC.

Nesse contexto, competia ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo recolhimento, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC).

No entanto, o Código de Processo Civil de 2015, nos casos em que o recorrente não comprovar o recolhimento no momento oportuno, determina que o magistrado intime-o, na pessoa de seu advogado, a fim de realizar o recolhimento em dobro.

O dispositivo, a toda evidência, consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, facultando ao recorrente suprir a irregularidade, porém impõe que o recolhimento seja feito em dobro.

Ocorre que, apesar de instado ao preparo em dobro (id. 12031316), o agravante se quedou inerte neste tocante, limitando-se a peticionar sob o argumento da inexigibilidade do preparo prévio.

Portanto, o caso é de não se conhecer do presente agravo interno, o que se faz colegiadamente ante a postura adotada pela parte ao reiterar a tese enfrentada na decisão monocrática que não conheceu o agravo interno anterior.

Em face do exposto,
não
conheço
d
o agravo interno
.

Advirto

ao agravante que a oposição de embargos meramente protelatórios, o que inclui
o escopo precípuo de reanálise do pedido (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014),
ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, proceda-se com a cobranças das custas recursais, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e deste modo, não conheço do recurso.